Tribunal: TJDFT
Processo: 0811962-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO. DIFICULDADE INJUSTIFICADA. PORTABILIDADE DE CHAVE PIX. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o encerramento da conta bancária da autora, a exclusão da chave PIX vinculada ao seu CPF, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário e da configuração do dano moral indenizável.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
6. Os documentos constantes dos autos evidenciam que a autora abriu conta digital junto ao banco recorrente em razão de campanha promocional vinculada à pré-venda de ingressos para show do artista Bruno Mars. Após a contratação, verificou-se que a isenção de anuidade não se daria nos termos divulgados, razão pela qual perdeu o interesse na manutenção da relação contratual.
7. Ademais, a chave Pix vinculada ao CPF da autora vinha sendo direcionada à conta mantida junto ao banco recorrente, embora tivesse manifestado a intenção de mantê-la em conta do Banco do Brasil, com solicitação de portabilidade já formulada.
8. Ainda, a autora questionou o recorrido quanto à inexistência de funcionalidade apta ao encerramento digital da conta, apesar de a contratação ter ocorrido integralmente por meio eletrônico.
9. Por sua vez, a instituição financeira não demonstrou ter disponibilizado mecanismo eficaz, simples e adequado para o encerramento da conta bancária, tampouco comprovou a regularidade das sucessivas vinculações da chave PIX da autora à conta mantida perante o banco recorrente.
10. A resistência injustificada à solução da demanda, associada à necessidade de reiteradas tentativas de resolução, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.